Tribunal: CARF
Processo: 11128.720174/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 04/05/2016
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.
MULTA. PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFISCO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo percentual legalmente determinado (Art. 44 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720174/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.431 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 04/05/2016
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.
MULTA. PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFISCO. CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo
percentual legalmente determinado (Art. 44 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF
no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de
48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea “e”,
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade e em rejeitar as preliminares suscitadas. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720174/2018-18
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.431 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720174/2018-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares de Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-94.980,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007),.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, às fls. 2-26.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese, que estaria acobertada por concessão de liminar em mandado de segurança, além da
ocorrência da denúncia espontânea (já que houve cumprimento da obrigação antes do início de
qualquer procedimento fiscal).
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o fundamento de que percebeu-se que se tratava de obrigação de prestar informação,
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, de modo a ficar claro que o
que a lei determinar é o cumprimento de uma conduta, cujo resultado é irrelevante para a
tipificação do ilícito apontado; não se enquadra, pois, no citado preceito do 102 do Dec lei 37/66,
na redação da Lei no 12.350/2010; o fato de o desembaraço aduaneiro ter ocorrido dentro da
normalidade não se relaciona com a infração apontada, por tratar-se de situações já em fase de
procedimentos do despacho aduaneiro, de responsabilidade do importador; no caso em análise, a
questão é de controle aduaneiro relativo a carga e veículos, de responsabilidade do armador e do
agente de carga ou agente marítimo, e, reiterou-se que a infração em que a penalidade se aplica
independentemente de resultado, bastando que a obrigação, cumprida ou não, seja fora do prazo
estabelecido ou diversa da forma determinada; por fim, argumento efetivamente o controle
aduaneiro pelo Siscomex Carga é administrativo e a informação prestada não é meramente
informativa porque como alegado fundamental para o controle administrativo de cargas, tanto
que são estabelecidos prazos para prestação de informações sobre elas, sem levar em conta, suas
consequências quanto a recolhimento de tributos.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 04/03/2020 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.97-114) em 02/04/2020 alegando ilegitimidade passiva do
agenda de carga, que efetivamente houve o cumprimento da obrigação acessória, da ocorrência
da denúncia espontânea, da inaplicabilidade do art. 138 CTN às obrigações meramente
administrativas, da irrazoabilidade e desproporcionalidade da multa imposta, requerendo, ao fim,
a total improcedência do lançamento fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.431 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720174/2018-18

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES:
1) Da Ilegimitidade passiva:

Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marítim
o e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que ne
sse caso confunde-se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da atividade
exercida e da atuação da empresa no processo aduaneiro.
Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por
se
tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128,
do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d
e modo expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá
o Fisco dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL
37/66, estatui tal responsabilidade. Veja-se:
Art
.
32.
É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto- Leino2.472,de01/09/1988.
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35,de2001)
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador é
expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já que
respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.
Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê
o dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.”

Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes atu
antes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penalizar a
quele que deixou de agir nos termos da lei.
E mais, eis o que apregoa a Súmula CARF no 187: O agente de carga responde
pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.431 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720174/2018-18

MÉRITO:
2) Da não caracterização da infração/ Da retificação de informações/Da
denúncia espontânea:

Inicialmente, quanto ao argumento de que a multa exigível seria confiscatória,
desproporcional, bem como infrigia o princípio do não confisco, entendo que estes argumentos
estão diretamente atrelados a uma suposta ofensa a princípios constitucionais. No entanto, é
cediço que este Colegiado não possui competência para apreciar argumentos desta natureza, em
razão do disposto na súmula CARF no 02, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária Já no que tange a ocorrência da denúncia espontânea,
alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes a empresa fosse
notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório .
O auto de infração, especificamente à fl. 4 relata que:

Diante, da narrativa adota pelo AI, observo que seria efetivamente uma hipótese
de prestação de informações a destempo, não havendo que se falar em denúncia espontânea.
A súmula 126 do CARF impede a aplicação da denúncia espontânea ao caso, já
que este instituto não deveria alcançar as penalidade infligidas pelo descumprimento de deveres
instrumentais, como os decorrentes da inobservância de prazos relacionados à prestações de
informações à administração aduaneira
Logo, não assiste razão ao argumento recursal uma vez que, o que efetivamente
ocorreu foi a prestações de informações a destempo e não retificações de informações, porque se
o fosse até seria possível afastarmos a súmula 126.
No entanto, o pedido de denúncia espontânea foi realizado sobre o registro
extemporâneo dos dados de operação de desconsolidação de carga, matéria prevista e regulada
na alínea “e” do inciso IV do Art. 107 do Decreto Lei n.o 37/66. Basta conferir o conteúdo dos
precedentes formadores da Súmula CARF n.o 126.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.431 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720174/2018-18

Logo, de fato, subentendo que houve informações prestadas a destempo, o que
permite a aplicação da multa regulamentar.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de não conhecer a
alegação de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade e no mérito, negar
provimento total ao Recurso Voluntário interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 174
DF CARF MF
Original